Tribunal: STF
Processo: ARE 1428056
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Espólio de Sebastião Maldi Filho e Outro(a/s) formalizaram agravo interno em face de ato judicial por meio do qual determinei a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 1.014/RG (ARE 1.162.883 RG, ministro Dias Toffoli).



    Sustentam que a controvérsia relativa à base de cálculo do ITCMD não está amparada em interpretação de legislação local, mas na interpretação do texto constitucional (arts. 150, I, e 155, I), o que afasta a incidência do Tema n. 1.014/RG.



    Asseveram que a base de cálculo do ITCMD foi fixada por Instrução Normativa (SEFAZ/GO n. 1.191/2014), sem qualquer amparo por lei em sentido estrito. 



    Postulam a reconsideração da decisão agravada.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A irresignação não merece guarida.



    O Supremo assentou, em diversas oportunidades, a irrecorribilidade do ato judicial (previsto no art. 328, parágrafo único, do RISTF) que determina a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, uma vez que não exibe teor decisório. 



    Nesse sentido:



    ATO DO RELATOR QUE, ADMITINDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS RESPECTIVOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543-B DO CPC ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE IRRECORRIBILIDADE CONSEQÜENTE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO DE AGRAVO (AGRAVO INTERNO), DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.



    (AI 503.064 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 26 de março de 2010)



    (...) DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE MATERIAL: IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    (RE 784.034 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de junho de 2014)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes.



    II Agravo regimental não conhecido.



    (RE 566.808 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11 de abril de 2018)



    (...) DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É manifestamente incabível recurso da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.036, do CPC. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (RE 1.304.729 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 20 de abril de 2022)



    (...) Determinação de devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ausência de conteúdo decisório. Irrecorribilidade. Recurso não conhecido. 1. Agravo interno contra determinação de devolução à origem de recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que julgou procedente ação rescisória. (...)



    3. Esta Corte já se pronunciou no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório. Precedentes. (...)



    5. Agravo interno não conhecido.



    (RE 1468414 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de fevereiro de 2024)



    Tal o contexto, incabível o agravo interno. As alegações trazidas pelos agravantes decorrem, tão somente, do inconformismo com o procedimento adotado por este Tribunal.



    3. Do exposto, não conheço do agravo interno e mantenho o ato judicial de devolução dos autos à instância a quo, pelo Tema n. 1.014/RG, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. À Secretaria Judiciária, para cumprir a determinação de promover a imediata baixa dos autos à origem pela sistemática da repercussão geral.



    5. Publique-se. 



Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente